Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713829-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSE SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO, JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO e JOÃO ALEXANDRE GARCIA LEITE (impetrantes), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0704896-53.2022.8.07.0018, impetrado contra ato coator do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, na qual indeferiu o pedido liminar. Nesta instância recursal, ao avaliar a inicial do agravo, esta Relatoria concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reintegração dos impetrantes no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento do recurso. Foi concedido o prazo de 17 dias corridos para apresentação dos exames biométricos e avaliação médica. No dia 10/05/2022, na petição de ID 35115577, os agravantes noticiaram que a despeito de ter sido deferida a liminar por esta Relatoria, o impetrado/recorrido ainda não teria sido intimado para o efetivo cumprimento, o que teria inviabilizado a participação dos recorrentes nos exames biométricos e avaliação médica presenciais realizados no dia 08/05/2022. Na decisão de ID 35142472, esta Relatoria determinou a expedição de mandado de intimação para que o impetrado/agravado, senhor Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos da decisão liminar de ID 34997641, reintegrasse os impetrantes/agravantes no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe a oportunidade de realizar exames biométricos e avaliação médica presenciais, assim como o prazo de 17 dias corridos para apresentação dos exames laboratoriais. No ID 35574213, o DISTRITO FEDERAL trouxe aos autos a seguinte informação: "Em atenção à decisão judicial proferida, este Centro comunica que os candidatos foram reinseridos no certame e que está providenciando a convocação dos candidatos para a avaliação médica. Nesse sentido, informa-se que os documentos comprobatórios serão enviados tão logo o cumprimento seja finalizado". Contrarrazões ao agravo vieram aos autos no ID 35912118 e o Parecer do ilustre representante do Ministério Público no ID 36103887. Na petição de ID 36625896, os agravantes sustentam insistência no descumprimento da decisão liminar. Informam que até o dia 23/06/2022 ainda não teriam sido convocados para a realização dos exames de biometria e avaliação médica, e tão pouco haveria sido liberado o link para que pudessem enviar os respectivos exames médicos solicitados pelo edital. Acrescentam que o dia 15/06/2022, a Autoridade Coatora teria publicado o Edital no 29 com o resultado provisório nos exames biométricos e da avaliação médica, etapa do concurso que não teria sido oportunizada aos agravantes. Pedem a intimação pessoal da "Autoridade Impetrada (Diretor de Escola Superior de Polícia Civil) para que promova, com a máxima urgência, a publicação de edital de convocação dos AGRAVANTES para a realização dos exames biométricos e da avaliação médica, bem como para que libere o link para o envio dos respectivos exames solicitados pelo edital". Pugnam pela aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para eventual descumprimento. A despeito dos argumentos expostos pelos agravantes, mas atento as informações prestadas pelo Distrito Federal no ID 35574213, que noticia que os impetrantes foram reinseridos no certame e que estaria providenciando a convocação dos candidatos para a avaliação médica, esclareça a autoridade coatora (Diretor de Escola Superior de Polícia Civil) as razões pelas quais a determinação liminar ainda não fora integralmente cumprida. Esclareço que o descumprimento injustificado será interpretado como ato atentatório à dignidade da justiça sujeito a aplicação de multa (art. 77, inciso IV, e §§ 1o e 2o, do CPC), sem prejuízo das demais sanções eventualmente cabíveis. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-se de imediato os autos conclusos para relatório e voto. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator